Tribunal: STF
Processo: AI 848462
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVALIDAÇÃO DE PENHORA. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL .



    O exame dos postulados da inafastabilidade da jurisdição, do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa dependeria de prévia análise da legislação processual que disciplina a matéria. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.